Tribunal: TJPA
Processo: 0003931-51.2014.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003931-51.2014.8.14.0035

APELANTE: LEONCIO AUGUSTO COSTA XAVIER, FRANCISCO RAFAEL FERREIRA LOPES, EMILIANO CARVALHO FILHO, BENEDITO FERREIRA BORGES FILHO, JANILSON DE SOUZA FEIJAO, ELSON AGRA DE OLIVEIRA FARIAS, MANOEL ERNESTO TEIXEIRA COSTA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, BENEDITO FERREIRA BORGES FILHO, ELSON AGRA DE OLIVEIRA FARIAS, EMILIANO CARVALHO FILHO, FRANCISCO RAFAEL FERREIRA LOPES, JANILSON DE SOUZA FEIJAO, LEONCIO AUGUSTO COSTA XAVIER, MANOEL ERNESTO TEIXEIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DE 2014 DA PM/PA.

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. LIMITAÇÃO NO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
APELAÇÃO DOS AUTORES PREJUDICADA EM RAZÃO DA IMPROCEDENCIA DO PEDIDO AUTORAL. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
O mérito recursal cinge-se a análise do acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que o Estado do Pará procedesse a matricula dos autores no Curso de Formação de Sargentos de 2014 da Polícia Militar do Estado do Pará;

2.

Não basta o cabo preencher todos os requisitos do art. 5º, da Lei n. 6.669/04. Também deve estar entre os mais antigos na graduação. A Lei Complementar estadual nº 053/2006 estabelece um número fixo de 600 vagas disponíveis para candidatos ao curso de formação de sargentos (CFS) a serem preenchidas de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do Estado;

3.
Ora, se os autores ficaram na lista de antiguidade em posição fora dos 250 primeiros, por óbvio, não possuíam direito de participar do CFS. Não logrando êxito na promoção por antiguidade nem por merecimento, não pode, pois, inscrever-se no CFS;

4.

Extinta a ação ordinária, consoante expressa dicção do art. 269 I, do CPC/1973, e os autores terem sucumbido em seu propósito, é automática a inversão do ônus sucumbencial, cabendo a estes o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ficando suspensa a sua exigência, com fundamento no artigo 12 da lei nº 1.060/50, em razão de gozarem da gratuidade de justiça;

5. Recurso de Apelação do Estado do Pará conhecido e provido. Recurso dos autores prejudicados em razão da reforma da sentença. Em sede de remessa necessária, sentença reformada nos moldes da irresignação recursal.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer da apelação cível do Estado do Pará, e no mérito
, dar provimento para reformar integralmente a sentença e
julgar prejudicada a apelação dos autores
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Julgamento ocorrido no Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, no período de 14/03/2022 a 21/03/2022.

.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ

e

por
LEONCIO AUGUSTO COSTA XAVIER E OUTROS
,

contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Óbidos
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, ajuizada em face do
Estado do Pará,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial

Historiando os fatos, os autores ajuizaram a referida ação narrando que são todos cabos da Polícia Militar do Estado do Pará, com o objetivo de compelir o ESTADO DO PARÁ a proceder suas matriculas no Curso de Formação de Sargentos, em razão de preencherem os requisitos da legislação.

Informaram que o art. 5 º da Lei Estadual nº 6.669/2004 prescreve os requisitos legais para o ingresso no Curso de Formação de Sargento e mesmo preenchendo os requisitos legais não foram matriculados no curso que está em andamento, cuja abertura se deu através do Edital nº 004/2014.

Aduziram que muito embora tenham cumprido os requisitos para a realização do CFS/2014 por antiguidade, não foram selecionados, submetendo-se a seleção interna por merecimento, o que seria manifestamente ilegal.

Ao final, pleitearam a procedência da ação a fim de que o ente estadual garantisse a matrícula no Curso de Formação de Sargentos, bem como, o pagamento das perdas salariais referentes ao período em que deveriam ter ingressado no curso.

O feito seguiu seu regular processamento até o Juízo
a quo
proferir sentença nos seguintes termos:

(...) III. Dispositivo.

Diante do acima exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atento os princípios e normas regulamentadores da matéria, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, confirmando a antecipação de tutela já deferida initio litis, para determinar que o Estado do Pará proceda à matricula dos autores no Curso de F

formação de Sargentos em andamento, após serem submetidos a exames médicos e físicos. e que não sofram qualquer espécie de discriminação durante e após o período letivo do curso, tratando-os em igualdade de condições com seus pares, inclusive, caso aprovados no curso e preenchidos os demais requisitos legais, sejam promovidos.

Julgo extinto o presente processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC.

Condeno o Estado do Pará em honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 20. § 4º do Código de Processo Civil. (...)

Inconformada com os termos decisórios,
o
LEONCIO AUGUSTO COSTA XAVIER E OUTROS
interpuseram o presente recurso de apelação cível. (id nº 4494590 - Pág. 2)

Em suas razões recursais, o patrono dos recorrentes assevera que restou demonstrado que os recorrentes preenchem todos os requisitos legais para à matricula no Curso de Formação de Sargentos, daí porque o descumprimento da Lei pelo Estado que não promoveu meios para a promoção dos militares da patente de cabo para sargento causou aos servidores prejuízos patrimoniais.

Defende que os recorrentes não exerceram a contraprestação ao Estado por desídia do mesmo, que não os promoveram ao cargo que faziam jus pela legislação.

Segue argumentando que é direito dos recorrentes o resgate das perdas salariais do período em que não foram promovidos, contados da época em que já deveriam ter ingressado no Curso.

Aponta a necessidade de reforma da decisão para majorar o valor dos honorários advocatícios para no mínimo R$10.000,00 (dez mil reais).

Requer, o conhecimento e provimento do recurso para que seja determinado o pagamento dos retroativos desde a data que deveriam ter sido promovidos, bem como, a majoração nos honorários advocatícios.

O ente Estadual apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando o seu desprovimento. (id nº 4494593 - Pág. 6/13)

Por sua vez, o Estado do Pará igualmente interpôs recurso de apelação cível (id nº

4494591 - Pág. 3.)

Em suas razões recursais, o patrono do ente recorrente, preliminar suscita a nulidade da decisão recorrida pelo oferecimento de documentos pelos autores após a contestação sem a sua intimação.

No mérito, defende que a Lei Complementar Estadual nº 053/2006 estabelece que existe um número pré-determinado de vagas disponíveis para candidatos ao Curso de Formação de Sargentos a serem preenchidas de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira, nos termos dos artigos 43, §2º e 48, sem obrigatoriedade de preenchimento de todas como entendeu o juízo de 1º Grau.

Assevera que os artigos 11 e 12 do Decreto Estadual nº 2115/2006 estabelecem o limite de vagas que serão apuradas pela Comissão de Praças da PM e que segundo o artigo 15 do mesmo Decreto “havendo vagas” que será garantida a matrícula no CFS, não bastando o cumprimento aos requisitos da Lei Estadual nº 6669/2004 para participação no curso.

Defende que deve ser respeitado o limite legal máximo de 600 (seiscentas) vagas, o que foi feito pelo Edital do Processo Seletivo do CFS/2014 ao serem ofertadas 550 (quinhentos e cinquenta), sendo 250 (duzentos e cinquenta) vagas por antiguidade do quadro de Policiais Combatentes, 250 (duzentos e cinquenta) por merecimento, 26 (vinte e seis) para o quadro de Músico e 24 (vinte e quatro) para o quando de Auxiliar de Saúde.

Ressalta que os apelados estão absolutamente fora do número de vagas oferecidas por antiguidade, não possuindo o direito de participarem do CFS/2014 por tal critério, inexistindo ilegalidade em tal restrição decorrente de imposição legal, razão pela qual merece reforma a sentença.

Afirma que a relação de cabos da PM atendeu rigorosamente a lista de antiguidade na função e que o artigo 5º da Lei Estadual que trata sobre a matéria não confere matrícula automática a todos, devendo ser respeitada a oferta de vagas.

Alega que a Administração pode ofertar número de vagas menor se assim lhe for mais conveniente, de acordo com a disponibilidade financeira e orçamentária e com base em tais premissas disponibilizou 550 vagas no CFS/2014, as quais foram integralmente preenchidas.

Averba que resta demonstrado que a insurgência dos Apelados é despida de qualquer fundamento, por não se encontrarem listados no rol dos militares mais antigos, concorrendo pelo critério de merecimento intelectual, contudo, sem resultado proveitoso.

Por fim, insurge-se contra os honorários advocatícios fixados no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), pugnando sua minoração, nos parâmetros do §§3 e 4º do CPC.

Ao final requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a demanda.

Os autores, na qualidade de apelados, apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento. (id nº

4494594 - Pág. 2/21)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Estado do Pará e pelo conhecimento desprovimento do recurso interposto pelos autores. (
id nº 4494596 - Pág. 1/8).

É o relatório do essencial.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos interpostos, e passo a proferir o voto.

Mérito

O mérito recursal cinge-se a análise do acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que o Estado do Pará procedesse a matricula dos autores no Curso de Formação de Sargentos de 2014 da Polícia Militar do Estado do Pará.

Com efeito, a matéria posta em discussão nos presentes autos é conhecida desta Corte de Justiça, com o reiterado entendimento no sentido de possibilidade de limitação do número de vagas para o Curso de Formação de Sargentos pelo Estado do Pará, com fundamento na legalidade da medida em decorrência da existência de relação de cabos aptos ao CFS/2014, que por sua vez é divulgada obedecendo “rigorosamente” a ordem de antiguidade e o número de vagas apuradas pela Comissão de Promoção de Praças para cada Qualificação Policial-Militar Particular (QPMP), no limite de 50% (cinquenta por cento) do efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM, estabelecido na Lei Complementar nº 53, de 9 de fevereiro de 2006, conforme regulamentado no Decreto Estadual nº 2.115/2006, nos seguintes termos:

Art. 11. A matrícula no Curso de Formação de Sargentos PM/BM sujeitar-se-á ao número de vagas apuradas pela Comissão de Promoção de Praças para cada Qualificação Policial-Militar Particular (QPMP).

Art. 12. As vagas destinadas ao Curso de Formação de Sargentos PM/BM previsto neste Decreto,
limitar-se-á a 50% (cinqüenta por cento) do efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM, estabelecido na Lei Complementar nº 53, de 9 de fevereiro de 2006.

Parágrafo único. Os outros 50% (cinqüenta por cento) das vagas correspondentes ao efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM serão destinadas ao preenchimento por meio do processo seletivo estabelecido na Lei nº 5.250, de 29 de julho de 1985, regulamentada pelo Decreto nº 4.242, de 22 de janeiro de 1986.

Art. 13. Para fins de elaboração da listagem prevista no art. 17 deste Decreto, será observado o critério de antigüidade, definido pelo tempo de efetivo serviço na graduação de Cabo na respectiva Corporação.

Art. 14. O Curso de Formação de Sargentos PM/BM, previsto neste Decreto, ocorrerá após autorização do Comandante-Geral, com fins a atender as necessidades de cada Corporação e garantir o acesso gradual e sucessivo na hierarquia PM/BM.” (grifei)

Ademais a Lei Complementar nº 53/2006 em seu artigo 43, §2º (Lei de Organização Básica da Polícia Militar) estabelece o limite máximo de 600 vagas para o Curso de Formação de Sargentos, tendo sido oportunizado no Curso em questão 550 (quinhentos e cinquenta) vagas, em observância aos limites orçamentários e aos princípios da razoabilidade e conveniência da Administração Pública, dentro do limite fixado na lei de regência, não prosperando o argumento da sentença de existência de vagas pelo não preenchimento de todas disponíveis. Vejamos o teor dos dispositivos:

Art.
43
. O efetivo da Polícia Militar do Pará é fixado em
31.757
(trinta e um mil setecentos e cinquenta e sete) policiais militares, distribuídos nos quadros, categorias, postos e graduações constantes no Anexo I desta Lei Complementar.

[...]

§ 2
º O efetivo de alunos dos Cursos de Formação de Sargento será limitado em
600
(seiscentos).

Como se extrai da leitura dos referidos artigos, não basta o simples preenchimento dos requisitos transcritos no art. 5º da Lei Estadual n° 6.669/04 para ter garantida a matrícula no Curso de Sargentos pelo critério de antiguidade, como entendeu os autores, sendo imprescindível que o candidato se encontre classificado dentro do número de vagas ofertadas por esse critério de antiguidade, ou seja, integrem a lista dos 250 (duzentos e cinquenta) cabos mais antigos, já que esse foi o número de vagas oferecidas no certame (Edital nº 004/14 - item 2.1).

Na situação em análise, o edital lançado para o processo seletivo de admissão no certame de 2014 respeitou os limites fixados em lei, vez que foram ofertadas 550 vagas, sendo 250 pelo critério de antiguidade do quadro de policiais combatentes, 250 pela regra de merecimento intelectual, além de 26 para músico e 24 para auxiliar da saúde.

Destarte, apesar de os apelados preencherem os requisitos previstos no art. 5º, da Lei estadual n.º 6.669/2004, não vislumbro plausibilidade jurídica para a inscrição no curso de formação de sargento, porquanto, quando da obediência ao edital do certame, a Administração Pública estipulou o limite de vagas, convocando somente os mais antigos dentro desse limite indicado.

Ressalto, ainda, que a limitação do número de participantes do referido curso, conforme exposto acima - limite máximo de 600 - visa, especialmente, a resguardar o orçamento financeiro do Estado, conforme disciplina o art. 48, da Lei Orgânica da Polícia Militar (LC 93/2014):

Art. 48. O preenchimento das vagas existentes no efetivo fixado nesta Lei Complementar e as promoções nos quadros de oficiais e praças serão realizados de modo progressivo, mediante a autorização do Chefe do Poder Executivo Estadual e de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do Estado para atender às demandas sociais e estratégicas da defesa social e de segurança pública, e à medida que forem criadas, ativadas, transformadas ou extintas as organizações policiais-militares e as funções definidas na presente Lei Complementar, quanto à organização básica da Polícia Militar.

Nessa senda, não vislumbro ilegalidade no ato de não inclusão do nome do agravado na relação nominal dos 250 (duzentos e cinquenta) cabos policiais militares do quadro de combatentes pelo critério merecimento/antiguidade, uma vez que o limite estabelecido no edital está de acordo com a legislação vigente.

Trago jurisprudência sedimentada deste egrégio Tribunal a respeito do tema:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. OBSERVÂNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 053/06. ANTIGUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA REFORMADA À UNANIMIDADE

1.
O cerne da questão cinge-se no fato de que os ora apelados, muito embora se enquadrem no critério objetivo de ter atingido o tempo mínimo de 15 (quinze) anos de efetivo serviço na respectiva corporação, nos termos do art. 5º, inciso I, da Lei nº 6.669/04, também devem observar os demais critérios estabelecidos pela legislação.

2. Urge repisar que deve ser observado o que preceitua, ex vi, da Lei Complementar Estadual nº 053/06, em seu art. 48, além do disposto no art. 43, § 2º, - O efetivo de alunos dos cursos de formação de sargento será limitado em 600 (seiscentos).

3.
É cediço que o principal critério para promoções nas corporações militares é o da antiguidade, razão pela qual os mais modernos não podem preterir aos mais antigos, devendo cada qual aguardar a oportunidade necessária
.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em sede de reexame necessário.”

(201330326865, 141085, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 17/11/2014, Publicado em 27/11/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INSCRIÇÃO NO CONCURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. PM/PA. LIMITAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO NÚMERO DE VAGAS DISPONIVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

Tratando de questão unicamente de ordem administrativa como bem salientou a magistrada singular, sem qualquer antijuridicidade, não é razoável a interferência do Poder Judiciário. Isso porque, a lei de regência, qual seja, a Lei Complementar Estadual 053/2006, em seu art. 433, § 2° prevê a limitação de vagas, ou seja, a possibilidade de se fixar o número de participantes no curso de formação ora reivindicado pelos militares demandantes. Noutros dizeres, não basta à observância do interstício mínimo em uma dada graduação, sendo necessário, também, o preenchimento de outros requisitos, tais como a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso a patente em questão.

À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, recurso conhecido e desprovido. Manutenção in totum da decisão de piso.”

(201130157808, 141054, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 10/11/2014, Publicado em 27/11/2014)

"
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PELOS REQUERENTES. A MATRICULA NO CURSO DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS PARA O CURSO. OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DE ANTIGÜIDADE DOS PLEITEANTES QUE SE ENCONTREM EM IGUAIS CONDIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A divisão dos quadros da carreira de militar é baseada na hierarquia, além da antiguidade e do
merecimento
, os quais também elevem ser observados no preenchimento das vagas disponibilizadas nos procedimentos de
promoção
que ocorrem no transcurso da carreira militar.

2.
A cada curso de formação aberto para o preenchimento das vagas disponibilizadas deverá ser observada a antiguidade dos militares que preencham as mesmas condições, a fim de gradativamente todos tenham acesso ao referido curso de formação. Todavia, seria no mínimo inviável impor a administração a obrigatoriedade de matricular de uma única vez todos os cabos e soldados que se encontram aptos ao CFS
.

3. Destarte, não vislumbro qualquer ilegalidade na nomeação por antiguidade realizada pelo Apelado, pois atendeu ao número de vagas fixado no Edital, ante a impossibilidade de nomeação para fazer o curso de todos aqueles que preenchem os requisitos para tanto, respeitando, sobretudo o principio da isonomia, chamando primeiro os mais antigos dentre aqueles que já conjugam o requisito da antiguidade.

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da relatora. (201130257632, 127600, Rei. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1
a
CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 09/12/2013, Publicado em 12/12/2013)".

In casu
, depreende-se que os autores ficaram fora da lista de antiguidade, ou seja, em posição fora dos 250 primeiros, por óbvio, não possuiriam direito de participar do CFS/2014. Desta forma, não estando entre os 250 mais antigos, inscreveram-se na promoção pelo critério de merecimento intelectual, mas foram eliminados, por terem obtido menos de 50% da prova objetiva ou faltarem.

Destarte, diferentemente arguido pelos autores, verifico que os mesmos não preencheram todos os requisitos legais para serem matriculados no Curso de Formação de Sargento CFS-2014, seja por antiguidade, seja por merecimento.

Prejudicada a análise da preliminar suscitada, em razão da reforma da sentença.

Prejudicada a análise da apelação dos autores, em razão de ser improcedente o pedido inicial.

Honorários Advocatícios

Extinta a ação ordinária, consoante expressa dicção do art. 269 I, do CPC/1973, e os autores terem sucumbido em seu propósito, é automática a inversão do ônus sucumbencial, cabendo a este o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do art.20§4º do CPC/1973, ficando suspensa a sua exigência, com fundamento no artigo 12 da lei nº 1.060/50, por se encontrar o autor amparado pela gratuidade de justiça (id nº 4494585 - Pág. 18).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
e na esteira do parecer ministerial,
conheço
do recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará e,
e no mérito
dou-lhe provimento
para reformar a sentença julgando improcedente o pedido da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), ficando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art.12 da Lei 1.060/50.

Julgo prejudicada a análise da apelação dos autores, em razão de ser improcedente o pedido inicial.

Em remessa necessária, sentença igualmente reformada.

É como voto.

Belém, 14 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/03/2022